Tribunal: TJSP
Processo: 2097843-33.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MS impetrado contra o Prefeito Municipal de São Paulo em razão da implantação de rodízio automotivo alargado. Revogação subsequente do Decreto 59.403/2020 pelo Decreto 59.444/2020. Falta de interesse processual superveniente. Denegação da ordem. Art. 485, VI, CPC, c.c. art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2019.